Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735194-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENAN DOMINGOS SILVA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RENAN DOMINGOS SILVA em face SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ante Acórdão de ID 24009504 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos os recursos, negando provimento ao apelo da Embargada e concedendo provimento ao apelo do Embargante. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 29 de março de 2021 13:48:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador